Tribunal: STF
Processo: ARE 1279885
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO –MATÉRIA FÁTICA – INVIABLIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO. 
    1. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região confirmou o entendimento do Juízo quanto à improcedência do pedido de declaração da inexigibilidade da obrigação executada. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, a recorrente alega violação dos artigos 5º, incisos II, XXXV, LIV e LV, 37, 61, § 1º, inciso II, 62, 63, inciso I, 93, inciso IX, 169, § 1º, da Constituição Federal. Afirma a nulidade da decisão recorrida em razão da negativa de prestação jurisdicional. Discorrendo sobre a sucessão de atos legislativos, afirma a inconstitucionalidade da incorporação de quintos à remuneração de servidores que exerceram cargos comissionados. Requer a utilização da Taxa Referencial – TR para correção monetária do débito. Alude a precedentes do Supremo. 
    2. Descabe cogitar, a esta altura, da discussão alusiva à extensão da estabilidade aos empregados de empresas públicas. Pelo juízo primeiro de admissibilidade, foi negado seguimento ao extraordinário no particular, aludindo à decisão do Supremo em repercussão geral no recurso extraordinário nº 589.998, relator o ministro Ricardo Lewandowski, revelando-se cabível o agravo interno para a impugnação.
    No mais, a recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência a apelação. Atua-se em sede excepcional a partir da moldura fática delineada soberanamente pelo Colegiado de origem, das premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Eis a síntese do pronunciamento recorrido:
    Quanto à decisão proferida pelo STF no julgamento do RE 638.115, em 19/03/2015, a jurisprudência entende que não produz a automática reforma ou rescisão de decisões anteriores, transitadas em julgado, que, a exemplo da executada na origem, tenham admitido a incorporação dos quintos de funções comissionadas exercidas no período de 09/04/1998 a 04/09/2001. 
    Para tanto, seria indispensável a propositura de ação rescisória, sob pena de afronta à coisa julgada. 
    [...]
    Registra-se, inicialmente, que, no caso dos autos, apesar de o trânsito em julgado da decisão exequenda ter ocorrido após o início da vigência da Lei 11.960/2009, os critérios de correção monetária foram fixados no acórdão proferido por esta Turma, em data anterior à edição daquela lei, não tendo a matéria sido novamente enfrentada pela Corte ou pelos Tribunais Superiores. 
    E de acordo com a jurisprudência do STJ (REsp nº 1.112.746/DF, Rel. Min. Castro Meira, DJU 31/08/2009), a adoção, em fase de execução, de índices de correção monetária e de juros de mora diversos dos fixados no título exequendo, em virtude de legislação superveniente, não afronta a coisa julgada. 
    Desse modo, mostra-se cabível, na presente execução, a análise acerca da aplicabilidade daquele diploma legal. 
    Por sua vez, a questão relativa à possibilidade de aplicação do art. 1º-F da Lei 9.494/97, na redação dada pela Lei 11.960/2009, para fins de correção monetária dos valores devidos não mais comporta discussão, tendo em vista a decisão proferida pelo STF no julgamento do RE 870.947, no qual foi reconhecida a repercussão geral da matéria. 
    A tese fixada pela Suprema Corte naquele processo restou assim redigida: 
    1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
    (grifei)
    Da leitura do acima transcrito, observa-se que o STF firmou entendimento no sentido de ser inconstitucional a aplicação, para fins de atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, na redação dada pela Lei 11.960/2009. 
    Desse modo, em face da decisão proferida pelo STF no RE 870.947, deve ser acolhida a pretensão formulada pelos embargados, afastando-se, no que diz respeito à correção monetária, a aplicação do art. 1º-F da Lei 9.494/97, na redação dada pela Lei 11.960/2009. 
    O Supremo, no julgamento do recurso extraordinário nº 638.115/RE, relator ministro Gilmar Mendes, assentou ofender o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8 de abril de 1998 até 4 de setembro de 2001, ante a carência de fundamento legal. A situação concreta, no entanto, distancia-se da retratada no precedente, ante circunstância ressaltada no acórdão recorrido: o fato de a decisão, quanto aos juros compensatórios, estar coberta pela preclusão maior, a coisa julgada. 
    Acresce que a decisão recorrida está em harmonia com a jurisprudência do Supremo. No julgamento do recurso extraordinário nº 870.947, sob a sistemática da repercussão geral Tema 810 assentou o Tribunal, sem modulação de efeitos, que o artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade. 
    3. Ante o quadro, conheço do agravo e o desprovejo. 
    4. Publiquem.
Brasília, 14 de agosto de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator